Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-45.2018.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Agravo Interno n. 000676-45.2018.8.11.0030
RECORRENTE: WALDOCIR STEFENI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WALDOCIR STEFENI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 38570480):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
O Agravante alega que o decisum é ausente de fundamentação, que vários princípios foram violados e que o objetivo dos declaratórios é sanar os vícios constante no artigo 1.022 do CPC/15.
Entretanto, os embargos de declaração não foram conhecidos porque o Embargante, ora Agravante, ao invés de insurgir-se contra a última decisão lançada no Agravo interno por ele interposto, irresignou-se contra o voto condutor da Apelação, que manteve o indeferimento da justiça gratuita.
Ademais, os preceitos que o Agravante menciona terem sido violados se referem a indeferimento da justiça gratuita, matéria amplamente discutida e fundamentada nestes autos.
Diante da ausência de elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve prevalecer em todos os seus termos.” (AGRAVO INTERNO 0000676-45.2018.8.11.0030, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2020).
Recurso tempestivo (ID 49526980).
Contrarrazões (ID 52238957).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa do artigo 1021, §4o, do CPC
A parte recorrente, quando condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019).
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no presente Agravo Interno, condenou o Recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante de depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno, conforme certidão ID 48915475. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI